Tribunal: TJES
Processo: 5011073-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011073-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ITELVINO PINTO DE ABREU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADA OMISSÃO –
NECESSIDADE DE SER PRESTADA CAUÇÃO – MATÉRIA EXAMINADA – PRESERVAÇÃO DE FUNDOS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO QUANTO AO PONTO – QU
ESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE
HAVER
ENFRENTA
MENTO
, UM A UM,
D
OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS –
A
USÊNCIA DE MÁCULA
A SER SANADA
–
SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – P
REQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA
–
FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor. Especificamente a respeito da aventada necessidade de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, em suposta violação ao disposto no art. 520, IV, do CPC/2015, houve expresso pronunciamento no voto condutor.

2)
Acerca da alegada necessidade de preservação de outros por ela geridos, ao ser reconhecida a existência de duas submassas, o não enfrentamento deve-se ao não conhecimento do agravo de instrumento neste particular, em decorrência da preclusão consumativa operada, por ter sido examinada no julgamento do pretérito agravo de instrumento nº 5009244-97.2022.8.08.0000.

3
)
Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela parte ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

6
)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Previdência Usiminas
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 7945931) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES que, em “
ação de cobrança
” ajuizada por
Itelvino Pinto de Abreu
, em
cumprimento

de sentença
, deferiu pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor depositado à disposição do Juízo.

Em suas razões recursais (Id 8091140), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão a ser sanada, quanto aos seguintes pontos:
(i)
necessidade de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, em violação ao disposto no art. 520, IV, do CPC/2015; e
(ii)
preservação de outros por ela geridos, ao ser reconhecida a existência de duas submassas, mas sem investigar a titularidade dos recursos.

Requer, ainda, sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 1.022, I e II, todos do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem examinados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, conforme se observa do Id 7510100.

Especificamente a respeito da aventada necessidade de prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, em suposta violação ao disposto no art. 520, IV, do CPC/2015, assim fiz constar do voto condutor,
in litteris
:

“(...) A decisão agravada fez a acertada ressalva de que o levantamento de valores pelo exequente/agravado deveria observar os limites estabelecidos na decisão proferida no
agravo de instrumento nº 5004214-47.2023.8.08.0000
, no dia 12/05/2023, pela qual o recurso foi recepcionado em seu efeito suspensivo, quais sejam:
(i)
manter a penhora sobre dinheiro, com isso vedando, até o julgamento pelo Órgão Colegiado, a sua substituição pelo seguro garantia ofertado; e
(ii)

dispensar a prestação de caução pelo exequente, tão somente, na hipótese de requerer o levantamento do valor incontroverso.

Sucede que, na sessão de julgamento realizada no dia 04/10/2023, a egrégia Quarta Câmara Cível
deu provimento
a aludido recurso a fim de “
(i) indeferir o pedido de substituição de dinheiro pelo seguro garantia ofertado pela agravada; e
(ii)
autorizar o prosseguimento da execução provisória,
com o levantamento pelo agravante do valor depositado
, à exceção de eventual parcela relativa a cobrança de astreintes,
sem a exigência de caução
” (destaquei – Id 5958202 do AI nº 5004214-47. 2023.8.08.0000).

Diante disso, a decisão agravada – apesar de ser anterior ao julgamento do mencionado agravo de instrumento – foi proferida em plena consonância com a conclusão alcançada pelo Órgão Colegiado, uma vez que a alegada necessidade de caução para fins de levantamento do valor depositado restou afastada no julgamento, eis que
dispensável
, porquanto assim consignado no voto condutor de minha lavra,
in litteris
:

(...)

Em tom conclusivo, o provimento por este Órgão Colegiado do
agravo de instrumento
nº 5004214-47. 2023.8.08.0000
retirou o óbice existente à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir seria a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SisbaJud, tal qual procedera o Juízo de 1º grau, diante da inexistência de determinação em sentido contrário”.

(os grifos e os destaques constam do texto original – Id Id 7510100, p. 3/4)

Por sua vez, em relação ao outro ponto invocado pela embargante como não enfrentado por este Órgão Julgador, qual seja, a necessidade de preservação de outros por ela geridos, ao ser reconhecida a existência de duas submassas, o não enfrentamento deve-se ao
não conhecimento do agravo de instrumento neste particular
, em decorrência da preclusão consumativa operada, por ter sido examinada no julgamento do pretérito
agravo de instrumento nº
5009244-97.2022.8.08.0000
.

No mais, apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 489, §1º, IV c/c art. 11, 520, IV, 521, parágrafo único, 1.022, I e II, todos do CPC/2015.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.